Tribunal: TJSP
Processo: 1000579-27.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Rescisão contratual – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação das Súmulas nos 1 e 2, desta Corte – Excludentes de responsabilidade – Não ocorrência – Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade – Sumula 161, desta Corte – Inadimplemento da vendedora – Ocorrência – Restituição da integralidade das parcelas pagas pelo comprador, de

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda – Rescisão contratual – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação das Súmulas nos 1 e 2, desta Corte – Excludentes de responsabilidade – Não ocorrência – Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade – Sumula 161, desta Corte – Inadimplemento da vendedora – Ocorrência – Restituição da integralidade das parcelas pagas pelo comprador, de forma imediata, sob pena de onerosidade excessiva do consumidor – Inteligência dos arts. 51, IV, § 1o, III e 53, ambos do CDC – Dano moral – Indenização – Necessidade – "Quantum" – Redução para R$5.000,00 – Suficiência – Suspensão do pagamento das parcelas que é a consequência da manutenção da decisão – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000917282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000579-27.2019.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante IMOBILIÁRIA
JAGUAR DE ITAPIRA LTDA, é apelado DIEGO ALÉSCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: Deram provimento ao recurso. Por maioria de
votos.,declara voto o 2o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34553/TJ–Rel.: Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000579-27.2019.8.26.0272 dg/j.v
Apelantes: IMOBILIÁRIA JAGUAR DE ITAPIRA LTDA
Apelados: DIEGO ALÉSCIO DA SILVA
Comarca: Itapira 1a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: Vanessa Aparecida Bueno
EMENTA
CONTRATO Compra e venda Rescisão contratual
Incidência do Código de Defesa do Consumidor

Aplicação das Súmulas nos 1 e 2, desta Corte

Excludentes de responsabilidade
Não ocorrência

Fortuitos internos decorrentes do risco da atividade

Sumula 161, desta Corte
Inadimplemento da
vendedora Ocorrência Restituição da integralidade
das parcelas pagas pelo comprador, de forma imediata,
sob pena de onerosidade excessiva do consumidor

Inteligência dos arts. 51, IV, § 1o, III e 53, ambos do
CDC
Dano moral
Indenização
Necessidade

“Quantum” Redução para R$5.000,00 Suficiência
Suspensão do pagamento das parcelas que é a
consequência da manutenção da decisão
Decisão
parcialmente reformada
Recurso parcialmente
acolhido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls.202/207 e fls.222/223, cujo relatório se adota, que,
nos autos da ação de rescisão contratual c.c. indenização, julgou parcialmente
procedente o pedido para:”(...) para o fim de: a) decretar a rescisão do contrato
firmado entre as partes; b) condenar a requerida a restituir os valores pagos
pelo requerente relativos às parcelas do imóvel, que deverão ser corrigidos
monetariamente desde a data de cada desembolso, de acordo com os índices
previstos na Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros
moratórios de 1% ao mês, contados da citação; c) condenar a requerida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido
monetariamente de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Ante a sucumbência mínima do requerente,
condeno a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem
como em honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. (...)”.
Irresignada, a demandada apela e pugna pela
alteração do julgado, diante das razões expostas a fls.212/218. Em apertada
síntese, afirma que houve culpa de terceiro, portanto esta ausente o
inadimplemento a fundamentar a presente ação. Afirma que o apelado se
tornou inadimplente, sendo incabível o pedido de rescisão, por ela. Quanto aos
danos morais, requer seu afastamento, alegando inexistir situação que o faça
incidente.
Com a resposta, subiram os autos.
Em seguida, os recursos foram remetidos para
julgamento.
É o relatório.
O recurso não prospera.
Trata-se de ação de rescisão de contrato, em
que o comprador alega o descumprimento contratual da demandada,
vendedora.
Diante da documentação trazida aos autos, a
MM. Juíza “a quo” houve por bem em determinar a rescisão contratual, com a
devolução da integralidade dos valores pagos, ante a caracterização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadimplemento da demandada, o que deve prevalecer.
Transcreve-se, por oportuno: “(...) Firmado o
contrato em 22/04/2014 o prazo final para entrega das obras indicadas na
cláusula 10 seria em abril de 2017. Constata-se pela leitura da contestação
ofertada que a requerida não entregou as obras prometidas, sob o argumento
de entraves burocráticos para regularização do empreendimento. Consigna-se,
por oportuno, que a mora na adoção de providências de incumbência dos
órgãos da Aldministração(sic) Pública não tem o condão de afastar a
responsabilidade da requerida, pois não qualifica fortuito externo, eis que
inerente ao risco da própria atividade das empresas.(...)”.
Ademais,
conforme
comprovam
os
documentos anexados, inexiste a mencionada inadimplência pelo comprador,
daí porque a rescisão é medida que se impõe.
Assim, é certo que o consumidor está
autorizado pelo ordenamento jurídico pátrio a pleitear a rescisão contratual e a
devolução imediata dos valores pagos, considerando-se abusiva e, portanto,
nula, toda e qualquer cláusula que exclua o direito à devolução das parcelas
pagas, que imponha dedução de elevado percentual ou, ainda, que condicione
a forma de devolução, já que evidentemente colocam o consumidor em
situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC). Aliás, este é o
entendimento já consolidado por súmula desta Corte:
Súmula 1: O Compromissário comprador de
imóvel, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e reaver as
quantias pagas, admitida a compensação com gastos próprios de
administração e propaganda feitos pelo compromissário vendedor, assim como
com o valor que se arbitrar pelo tempo de ocupação do bem.
A
devolução
das
parcelas
é
mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequência e reflexo da rescisão do contrato, sob pena de ofensa à norma
prevista pelo art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe serem
nulas de pleno direito as cláusulas que estabelecem a perda total das parcelas
pagas em benefício do credor, em contratos de compra e venda, rescindidos
em razão de inadimplemento.
Nesse contexto, a devolução das parcelas
pagas, de uma só vez, desde logo, é mera consequência do inadimplemento.
E tem aplicação a Súmula no 2, editada por
este Egrégio Tribunal de Justiça, a qual dispõe que: “A devolução das quantias
pagas em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser
feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de parcelamento prevista para
a aquisição”
As excludentes de responsabilidade, conforme
mencionado na r.deliberação singular, devem ser afastadas, pois envolvem
fortuitos internos decorrentes do risco da atividade.
Neste sentido, conforme constou da r.decisão
atacada, a súmula Súmula 161, desta C.Corte: “Não constitui hipótese de caso
fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de
obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda,
entraves administrativos. Essas justificativas encerram “res inter alios acta” em
relação ao compromissário adquirente.”
Mediante a existência da inadimplência da
requerida, quanto ao prazo contratual, há a necessidade da devolução total do
valor pago pelos adquirentes.
Neste sentido, a Sumula 543, do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça, também, mencionada em sentença: “Na hipótese
de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel
submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em
caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente,
caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Quanto aos danos morais, anote-se que este
Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento predominante no sentido de
que, salvo circunstância excepcional que coloque o conveniado ou contratante
em situação de extraordinária angústia ou humilhação, no caso inexistente,
não há dano moral. É que o dissabor inerente à expectativa frustrada
decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano do homem
médio e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana nem, por
si só, conduz ao dano moral.
Todavia, o caso ultrapassa o mero dissabor, o
atraso é superior a dois anos e, as obras, ainda, não estão finalizadas.
Considerando que o valor atribuído pela parte
é meramente estimativo, cabendo ao juiz a tarefa de arbitrá-lo, e tendo em
vista que, o quantum não pode ser de tal monta que represente
enriquecimento ilícito para uma parte, nem irrisório, a ponto de não inibir a
conduta tida como lesiva, deve ser reduzido o valor R$10.000,00, vez que se
mostra suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório a
quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estando, ainda, compatível com o que
se tem decidido em casos análogos.
Tendo em vista que, o acolhimento parcial do
recurso ocorreu de forma a não afastar os pedidos já acolhidos, em primeiro
grau, permanece a fixação original, sem condenação da sucumbência, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fins recursais.
Com relação ao pedido em contrarrazões, há a
necessidade da suspensão do pagamento das parcelas, como consequência
da manutenção da r.decisão singular.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes, desde já, intimadas a
se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30433
Apelação Cível no 1000579-27.2019.8.26.0272
Comarca: Itapira
Apelante: Imobiliária Jaguar de Itapira Ltda
Apelado: Diego Aléscio da Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero e vulgar e corriqueiro problema contratual já reparados
os prejuízos da parte, com as verbas concedidas.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, cinco mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros,
e sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, dividida a sucumbência, mil reais de honorários para cada qual, pois que se
está em face daquilo que a mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
1328E1E5
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
13573BDA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000579-27.2019.8.26.0272 e o código de confirmação da tabela acima.